Tribunal: STF
Processo: RE 90754
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
PENAL. "Lex mitior". Aplica-a ao réu definitivamente condenado o Juiz da execução, e não o Tribunal de segundo grau, em processo de revisão (art. 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal). Quando, porém, o Ministério Público, no processo da revisão, oficia pela aplicação da "lex mitior", não pode o mesmo órgão recorrer extraordinariamente da concessão pela qual se manifestara. Com tal procedimento, além de renunciar ai propósito da norma restritiva, que seria o de ensejar recurso da decisão concessiva do Juiz da primeira instância, deixou o Ministério Público sem prequestionamento o problema de incompetência do órgão de segundo grau, prequestionamento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 282).